Tribunal: TCU
Processo: 001.814/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2784/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, prorrogando, por mais 30 (Trinta) dias, o prazo indicado ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 15011/2020-TCU/Seproc. 1. Processo TC- Processo 001.814/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandra Bastos Soares (XXX.936.577-XX); Fernando Mendes Garcia Neto (XXX.358.598-XX); Ivo Bucaresky (XXX.077.087-XX); Jarbas Barbosa da Silva Junior (XXX.884.394-XX); Renato Alencar Porto (XXX.399.061-XX); William Dib (XXX.336.318-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.